Tribunal: CARF
Processo: 18184.002979/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.002979/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA MOURA SCHWARK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/09/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto e Miriam Denise
Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.002979/2007-90
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.002979/2007-90

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 133 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, NFLD n° 37.075.687-8,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 36/38, refere-se
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a diferenças de acréscimos legais,
de recolhimentos efetuados em atraso, nas competências 08/1997, 11/1997, 06/1998, 08/1998,
07/1999, 05/2002, 07/2002 e 09/2002.
O valor lançado importa no montante de R$ 25.086,38 (vinte e cinco mil, oitenta e
seis reais e trinta e oito centavos), consolidado em 19/12/2007.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls. 49/55, alegando que o débito é improcedente já que decadente, devendo ser
aplicado o art. 150, §4° do CTN, eis que só foi intimada desta NFLD em 19/12/2007, mais de
cinco anos dos fatos geradores lançados (08/97 a 09/2002). Aplica-se o previsto nos arts. 150,
§4°, 173, I e 156, V, todos do CTN. Não poderia a Lei ordinária (arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91)
regular o instituto da decadência, em face do previsto no art. 146, da CF.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 133 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/09/2002
Documento: NFLD n° 37.075.687-8, de 19/12/2007
Ementa:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n°8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art.173, 1, do CTN).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.002979/2007-90

MATÉRIA INCONTROVERSA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Art. 17 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972.
Lançamento Procedente em Parte
Em síntese, a autoridade julgadora entendeu que a decadência do período
compreendido entre 05/2002, 07/2002 e 09/2002 não poderia ser reconhecida já que o termo
inicial para contagem do prazo se daria no primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do art.
173, I, do CTN, e não na data do recolhimento, mesmo que a menor, ou da declaração do débito.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 145 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que a
decadência teria atingido todo o crédito tributário, e não apenas as competências de 08/1997,
11/1997, 06/1998, 08/1998, 07/1999, como entendeu a Autoridade Julgadora.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme consta no Relatório Fiscal de fls. 36/38, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, NFLD n° 37.075.687-8, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o
relatório fiscal de fls 36/38, refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a diferenças de acréscimos legais, de recolhimentos efetuados em atraso, nas
competências 08/1997, 11/1997, 06/1998, 08/1998, 07/1999, 05/2002, 07/2002 e 09/2002.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.002979/2007-90

O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 19/12/2007 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 21/01/2008 (e-fls. 54 e ss).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de
e-fls. 133 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente em parte, com a
manutenção parcial do crédito tributário exigido.
Em síntese, a autoridade julgadora entendeu que a decadência do período
compreendido entre 05/2002, 07/2002 e 09/2002 não poderia ser reconhecida já que o termo
inicial para contagem do prazo se daria no primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do art.
173, I, do CTN, e não na data do recolhimento, mesmo que a menor, ou da declaração do débito.
É de se ver o seguinte excerto extraído do voto proferido pela DRJ:
[...] 4.11. Nos casos em que o sujeito passivo efetua recolhimento incorreto, ou seja,
quando o pagamento efetuado não corresponde à totalidade do crédito tributário
decorrente da obrigação surgida com a ocorrência do fato gerador, pois aí se trata de
revisão do lançamento efetuado para constituir, de oñcio, o crédito resultante da
diferença havida, nos termos do artigo 149, V, do CTN, e não mais de “lançamento por
homologação”:
(...)
4.12. Como o que se homologa é o pagamento, não se pode considerar ocorrida a dita
“homologação tácita” quando o contribuinte nada recolheu ou quando houve
recolhimento insuficiente. Não se pode reputar homologado o que não foi pago.
Inocorre, portanto, a hipótese fática prevista no § 4° do art. 150 do CTN.
4.13. Logo, nos casos de lançamento de ofício, aplica-se, em relação à decadência, a
regra geral prevista no art. 173, I, do CTN.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 145 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que a
decadência teria atingido todo o crédito tributário, e não apenas as competências de 08/1997,
11/1997, 06/1998, 08/1998, 07/1999, como entendeu a Autoridade Julgadora.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.002979/2007-90

inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/08/1997 a 30/09/2002, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 19/12/2007 (e-fl. 02).
A discussão remanescente diz respeito às competências 05/2002, 07/2002 e
09/2002, não consideradas decaídas pela DRJ.
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que, influencia, decisivamente, na
contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, constato que os lançamentos relativos às competências
05/2002, 07/2002 e 09/2002, consistem em diferenças de acréscimos legais, eis que a
fiscalização apropriou ao lançamento diversas guias pagas nestes períodos, mesmo que relativas
a competências diversas e anteriores (e-fls. 19 e ss).
Em razão do lançamento das referidas competências consistir em diferenças de
acréscimos legais, é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do
art. 150, § 4°, do CTN.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 19/12/2007
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/08/1997 a 30/09/2002, restam decaídas todas as competências
integrantes do presente lançamento, inclusive as competências 05/2002, 07/2002 e 09/2002, não
acatadas pela DRJ.
Cabe observar, ainda, que o contribuinte não trouxe qualquer matéria de mérito,
alegando, unicamente, a decadência da totalidade do crédito tributário, já acatada neste voto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do crédito tributário lançado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.002979/2007-90

É como voto.
Por fim, registro que acompanharam pelas conclusões os Conselheiros Cleberson
Alex Friess, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araujo, Andre Luis Ulrich
Pinto e Miriam Denise Xavier, por entenderem que o início da contagem do prazo decadencial
teria por referência a competência da guia e não a competência constante no Discriminativo
Analítico de Débito (DAD) referente ao levantamento Diferença de Acréscimos Legais (DAL).
Dessa forma, seja pelo art. 173, I ou pelo art. 150, §4° do CTN, as competências das guias
seriam anteriores, ocorrendo, de qualquer forma, a decadência das competências lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital